Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715890-37.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO NATAL DE MELO, WILLIAN VITORIANO APELADO: WILLIAN VITORIANO, CASSIO NATAL DE MELO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por Willian Vitoriano contra Cassio Natal de Melo. Cassio Natal de Melo pede em apelação a majoração do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e a determinação à parte adversa para que declare ciência de que os trabalhadores da obra terão acesso ao seu terreno e que materiais de construção serão depositados nele. Ocorre que as questões mencionadas não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não foram trazidas em contestação nem em alegações finais. Ante o exposto, intime-se Cassio Natal de Melo para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inovação recursal. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator